Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706907-25.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: GISELE PEREIRA DA SILVA ROCHA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 47854899): sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco J. Safra S.A. 4. Apelada/ré: Gisele Pereira da Silva Rocha. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e tornar definitiva a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do automóvel. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 22/4/2021. Valor da causa: R$ 30.984,45. 6. Razões de apelação (ID no 47854905): ofensa aos princípios da economia e da celeridade processual; violação do princípio da primazia da resolução do mérito, pois não foi oportunizado ao apelante tomar providências cabíveis; ausência de intimação pessoal do apelante. 7. Pedido recursal: provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 47854906). 9. Contrarrazões não apresentadas. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e abandono de causa, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 15. Discussão: possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto processual e abandono de causa, diante da inércia do autor. 16. No dia 15/2/2023, após a certificação do retorno com diligência negativa do mandado de busca, apreensão e citação, foi determinada a intimação da parte autora para promover a conversão da ação, conforme CPC, art. 319 e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção por inércia (ID no 47854896). Registre-se que houve diversas tentativas infrutíferas de localização da parte ré. 17. Em 18/4/2023 foi certificada a paralisação do processo por mais de 30 dias, sem cumprimento da determinação anterior. Nessa data, ao contrário do que alega o apelante, foi determinada a intimação da parte autora via sistema para promover o andamento do feito, sob pena de extinção (ID no 47854898). 18. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência em 19/4/2023 às 12h32min36. O prazo assinalado no PJe findava em 27/4/2023. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação. 19. Na sequência, em 8/5/2023, foi proferida sentença que extinguiu o feito por abandono de causa (CPC, art. 485, III, ID no 47854899). 20. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 21. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 22. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 23. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 24. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 25. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 26. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 27. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 28. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 29. Informações complementares: ação proposta em 22/4/2021; valor da causa R$ 30.984,45; sentença proferida em 8/5/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 31. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO